Tribunal: TJMT
Processo: 1003593-53.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003593-53.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação, Aquisição, Acessão, Direito de Vizinhança, Condomínio, Alteração de Coisa Comum]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), IRIS DA CRUZ - CPF: 284.679.901-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETENÇÃO PRECÁRIA. SÚMULA 619/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse movida pela UNEMAT, determinando a reintegração da universidade na posse de área de 253,13 m2 e a demolição de construções realizadas pela ocupante, rejeitando o pedido de indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível indenização por benfeitorias realizadas por particular em bem público objeto de esbulho possessório, considerando a alegação de boa-fé e ocupação anterior ao registro formal da propriedade em nome da universidade.

III. Razões de decidir

3. A ocupação de bem público por particular, ainda que prolongada e sem oposição, não caracteriza posse, mas mera detenção de natureza precária, conforme pacífica jurisprudência do STJ, cristalizada na Súmula 619.

4. O fato de a ocupação ter ocorrido antes do registro formal da propriedade em nome da UNEMAT não altera a natureza jurídica da ocupação, pois o bem já era público anteriormente, pertencendo ao Município de Cáceres.

5. A impossibilidade de reconhecimento de posse sobre imóvel público afasta a aplicação do art. 1.219 do Código Civil, que pressupõe a existência de posse de boa-fé para garantir o direito à indenização por benfeitorias.

6. A vulnerabilidade social da ocupante, embora relevante do ponto de vista humano, não constitui fundamento jurídico para afastar o regime jurídico dos bens públicos, caracterizado pela inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ocupação de bem público sem título formal configura mera detenção, não gerando direito à retenção ou indenização por benfeitorias, independentemente da alegação de boa-fé. 2. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não pode ser invocado para contornar normas cogentes que protegem o patrimônio público”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3º; CC, arts. 98, 100, 102, 1.201, 1.208, 1.219.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 619/STJ; STJ - AREsp 1725385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09/02/2021; TJMT - Apelação Cível 00021071520138110055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Iris da Cruz Rocha
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1003593-53.2022.8.11.0006, que julgou procedente o pedido formulado pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, determinando a reintegração da instituição na posse da área de 253,13 m2, bem como a demolição do muro e demais construções edificadas na área objeto do esbulho no prazo de 30 dias, e rejeitou o pedido de indenização por benfeitorias formulado pela requerida.

A sentença ainda condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$3.000,00, com base no art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa por se tratar de beneficiária de justiça gratuita (id. 313412924).

Em suas razões recursais a apelante sustenta que está na posse do imóvel desde 2010, tendo edificado sua moradia e exercido posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área.

Argumenta que, à época, o imóvel ainda não havia sido registrado em nome da UNEMAT, fato que só ocorreu em 2011, conforme demonstra a matrícula juntada aos autos.

Alega que realizou benfeitorias com recursos próprios, como a construção de uma pequena horta, um galinheiro e um muro, todos de boa-fé, sem intenção de invadir propriedade alheia, especialmente porque construiu seguindo o limite do imóvel vizinho, sem qualquer delimitação oficial ou cerca no local.

Destaca que a perícia técnica, embora tenha concluído pela existência de invasão de 253,13 m2, também reconheceu a existência de benfeitorias no local no valor aproximado de R$ 11.300,00, montante que representa investimento substancial para uma pessoa em situação de vulnerabilidade econômica.

Assevera que sua boa-fé é evidenciada pela ausência de dolo ou tentativa de apropriação deliberada, sendo certo que a área ocupada é contígua à sua residência e não possuía qualquer marco divisório à época.

Ressalta, outrossim, que a ocupação foi tolerada pela Administração Pública por vários anos, de forma conivente.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé, conforme quantificado na perícia (R$ 11.300,00), ou subsidiariamente, que o valor seja abatido dos custos de eventual demolição ou compensado de forma equitativa (id. 313412927).

Em contrarrazões, a UNEMAT pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença aplicou corretamente o regime jurídico protetivo dos bens públicos. Argumenta que a ocupação perpetrada pela apelante, ainda que anterior ao registro formal da propriedade em nome da UNEMAT, não tem o condão de gerar posse qualificada nem conferir proteção possessória, sendo classificada no máximo como detenção precária. Destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 619, segundo a qual
“a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
(id. 313412930).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar, entendendo não haver interesse público que justifique a intervenção ministerial, por se tratar de direito individual disponível e patrimonial (Id. 313412930).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de indenização por benfeitorias realizadas pela apelante em área pública pertencente à UNEMAT, reconhecida judicialmente como objeto de esbulho possessório.

Inicialmente, cumpre destacar que não há discussão quanto à propriedade do imóvel, devidamente comprovada pela matrícula nº 42.716 do Cartório do 1º Ofício de Cáceres, que demonstra ter o bem sido doado pelo Município de Cáceres à UNEMAT por meio da Lei nº 1.785, de 02 de maio de 2002, com registro da doação em 21 de fevereiro de 2011.

Também não se discute a ocorrência do esbulho possessório, cabalmente demonstrado através da perícia técnica judicial realizada pela empresa Forense Lab Perícias e Consultoria, que concluiu de forma inequívoca que a requerida adentrou o imóvel da UNEMAT em área de 253,13 m2, confirmando o laudo técnico de georreferenciamento apresentado na inicial.

O cerne da questão recursal reside, portanto, na possibilidade jurídica de indenização pelas benfeitorias realizadas pela apelante na área pública objeto do esbulho, considerando sua alegação de boa-fé e o fato de ter ocupado a área antes do registro formal da propriedade em nome da UNEMAT.

Para a adequada solução da controvérsia, é necessário analisar o regime jurídico aplicável aos bens públicos e suas implicações quanto à posse exercida por particulares.

Como se sabe, os bens públicos, por sua natureza e finalidade, estão sujeitos a regime jurídico especial, caracterizado pela inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade, conforme dispõem os artigos 100 e 102 do Código Civil. Tais características decorrem do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do patrimônio público.

No caso em análise, o imóvel em questão pertence à Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, entidade da administração indireta estadual, constituindo bem público na forma do art. 98 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ocupação de bem público por particular, ainda que prolongada e sem oposição, não caracteriza posse, mas mera detenção, de natureza precária. Esse entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 619 do STJ:
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

Tal orientação decorre da interpretação sistemática do art. 1.208 do Código Civil, segundo o qual
“não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”
, e do art. 183, § 3º, da Constituição Federal, que veda a aquisição de bens públicos por usucapião.

A distinção entre posse e detenção é fundamental para a solução do caso. Enquanto a posse é juridicamente protegida e pode gerar direitos ao possuidor, como o de retenção e indenização por benfeitorias (art. 1.219 do Código Civil), a detenção constitui mera situação de fato, tolerada pelo proprietário, sem gerar direitos possessórios.

No caso em exame, ainda que a apelante tenha exercido a posse da área anteriormente ao registro formal da propriedade em nome da UNEMAT, ocorrido apenas em 2011, tal fato não descaracteriza a natureza pública do bem.
Isso porque o imóvel já integrava o patrimônio do Município de Cáceres desde período muito anterior, compondo área maior registrada sob a matrícula n.º 8.083 do Cartório de Registro de Imóveis local
, e foi regularmente transferido à UNEMAT por meio da Lei Municipal nº 1.785, de 02 de maio de 2002 (ids. 313411908 e 313411909, p. 9/10).

Assim, a ocupação exercida pela apelante sempre se deu sobre bem público, caracterizando mera detenção, insuscetível de gerar direitos possessórios, independentemente da data do registro da doação.

Decerto que o art. 1.219 do Código Civil, invocado pela apelante como fundamento para o pedido de indenização, estabelece que
“o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”
.

Contudo, tal dispositivo pressupõe a existência de posse de boa-fé, situação jurídica que, como visto, não se configura na ocupação de bem público por particular, que constitui mera detenção.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a impossibilidade de reconhecimento de posse sobre imóvel público afasta o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, bem como o direito à indenização. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

(...) 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.

5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no
AREsp
824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial”.
(STJ - AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO. SÚMULA 619/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. (...) 3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e o artigo 98 do Código Civil, a ocupação de bem público caracteriza mera detenção, sendo vedado ao particular invocar direitos possessórios ou retenção de benfeitorias sobre o imóvel.

4. Nos termos da Súmula 619 do STJ, a ocupação de bem público configura detenção de caráter precário, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias. A expectativa de compra do bem, ainda que evidenciada por negociações preliminares, não gera direito de posse ou propriedade que possa prevalecer contra o ente público.

5. (...).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ocupação de bem público sem título formal configura mera detenção, não gerando direito à retenção ou indenização por benfeitorias, independentemente da alegação de boa-fé. 2. O princípio da vedação ao comportamento contraditório não pode ser oposto ao ente público para consolidar ocupação irregular de bem público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 183, § 3º e 191, p.u.; CC, arts. 98, 102, 1.196, 1.219.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 619/STJ; STJ - AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03/03/2020; STJ - REsp 1.183.266/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, j. 18/05/2011”.
(N.U 0002107-15.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025)

No caso, a apelante argumenta que sua situação seria excepcional, pois teria agido de boa-fé, ocupando a área antes do registro da propriedade em nome da UNEMAT, e que a ocupação teria sido tolerada pela Administração Pública por vários anos.

Contudo, a boa-fé subjetiva da ocupante - entendida como o desconhecimento do vício que impede a aquisição da posse (art. 1.201 do CC) -
não tem o condão de transformar a detenção em posse quando se trata de bem público
. Isso porque a vedação à posse de bens públicos por particulares decorre de norma cogente, de ordem pública, que não pode ser afastada pela mera tolerância administrativa ou pelo desconhecimento do particular.

Ademais, conforme apurado na perícia técnica, a apelante adquiriu um lote com área de 390 m2, compatível com a área que efetivamente lhe pertence, não abrangendo a área objeto do esbulho (253,13 m2). Tal circunstância indica que a ocupação da área pública excedeu os limites do imóvel legitimamente adquirido pela apelante, o que enfraquece a alegação de boa-fé.

Quanto ao argumento de que a indenização seria devida para evitar o enriquecimento sem causa da UNEMAT, também não merece prosperar. As benfeitorias realizadas pela apelante na área pública (muro, galinheiro e horta) não representam enriquecimento para a universidade, mas sim ônus, uma vez que deverão ser demolidas para a reintegração da posse, gerando custos estimados em R$ 3.000,00, conforme apurado na perícia.

Ademais, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não pode ser invocado para contornar normas cogentes que protegem o patrimônio público, sob pena de se legitimar a apropriação privada de bens públicos mediante a realização de benfeitorias não autorizadas.

Por fim, cabe ressaltar que a eventual vulnerabilidade social da apelante, embora seja circunstância relevante do ponto de vista humano, não constitui fundamento jurídico para afastar a aplicação do regime jurídico dos bens públicos. A proteção social deve ser buscada por meio de políticas públicas adequadas, e não pela flexibilização das normas que protegem o patrimônio público.

Assim, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não há como reconhecer o direito da apelante à indenização pelas benfeitorias realizadas em área pública objeto de esbulho possessório.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025